Tribunal: TJDFT
Processo: 0725784-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. Não há que se falar em omissão ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação.
3. A simples pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao recorrente, com reexame de fatos, alegações e provas, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do CPC.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.